Tribunal: TJDFT
Processo: 0746132-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Carmen Nícea Nogueira Bittencourt Plantão Judicial de Segundo Grau Número do processo: 0746132-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAGNA NUNES DE SOUZA IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL - PFDF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Marcos Adriano da Silva em favor de MAGNA NUNES DE SOUZA, ao argumento de que o Diretor do Presídio Feminino do Distrito FEDERAL – PFDF vem mantendo a paciente em regime mais gravoso do que aquele determinado por decisão judicial, que viabilizou o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Narra (ID. 65639537) que a paciente fora denunciada, processada e julgada pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, II, c/c artigo 29 do Código Penal para cumprimento de pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Acrescenta que somente no dia 09/10/2024, a partir da obtenção de todas as certidões de remições, fora possível concluir que MAGNA teria direito a progressão de regime. Aduz que a VEPERA teria autorizado a progressão de regime para aberto, mas que o estabelecimento prisional estaria descumprindo a decisão judicial pela justificativa da alta demanda. Com esses argumentos postula o deferimento liminar para determinar a PFDF que promova a liberação imediata da paciente consoante determinou a VEPERA. No mérito, postula pela confirmação da liminar pleiteada, para que se consolide, em favor da paciente MAGNA NUNES DE SOUZA, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que vem sofrendo. É o relatório. Decido. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que (c)aberá às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o artigo 26, II do Regimento Interno – Prisão Civil -, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. É dizer que o Habeas Corpus, ainda que ação autônoma, não pode suprimir a instância primeva. No caso dos autos, a análise dos autos parcialmente coligidos, permitem verificar que fora proferido, no dia 22/10/2024, nos Autos n. 0411583-94.2023.8.07.0015, no Sistema SEEU (PDPJ), decisão de concessão de prisão domiciliar pela Juíza de Direito Léa Martins Sales Ciarlini, consoante ID. 65639547. Não há, dentre as provas pré-constituídas que acompanham o Habeas Corpus, decisão judicial de primeiro grau que, após a progressão do mencionado regime, tenha impedido a efetivação da decisão da VEPERA. O direito objeto da discussão também não parece ter sido submetido à apreciação do Plantão Judicial de Primeiro Grau de Jurisdição. A dinâmica fática narrada no mandamus, que pretende impugnar a postura do Diretoria do Presídio, deve, antes, ser comunicada e decidida pelo Primeiro Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de Instância, neste sentido: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de concessão de salvo-conduto para evitar a prisão do paciente, permitindo o cultivo de cannabis sativa e extração caseira de óleo para fins exclusivamente medicinais, visando coibir eventual aplicação do art. 33, caput e § 1o, I, da Lei 11.343/06. O juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de incompetência do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, no caso, a concessão de ordem de habeas corpus para garantir salvo-conduto ao paciente, que pretende cultivar 85 (oitenta e cinco) plantas de cannabis por ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo processual recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, porque os estreitos limites da ação não permitem o exame aprofundado de prova. 2. Não se conhece do habeas corpus quanto aos pedidos e às teses que ainda não foram enfrentados em Primeiro Grau pelo Juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 1. Habeas corpus não conhecido. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 581, II; RITJDFT, art. 89, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.06.2021 (Tema 506). (Acórdão 1928036, 0736471-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) A rigor, a decisão de primeiro grau que foi indicada é concessiva da progressão, e não está em dissonância com a postulação do habeas corpus. Por fim, ressalto que ao Diretor do Presídio, e aos atos de administração prisional em geral, não se garante a prerrogativa de ajuizamento originário dos atos reputados como coatores diretamente no Tribunal, consoante é inteligência do artigo 21, II do RITJDFT. Assim, por força do art. 27, III, do RITJDF, o exame de habeas corpus impetrado ao Plantão Judicial do Segundo grau deve impugnar decisão de Magistrado de Primeiro Grau e, na hipótese, o Juízo de origem – tampouco o primeiro grau de jurisdição em sede de plantão -, ainda não se manifestou acerca da matéria, pelo que a análise do pedido foge da competência desta Corte, importando, também por essa razão, o não conhecimento do writ. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Comunique-se à VEPERA/DF. Após, com o retorno da atividade forense, encaminhe-se à Excelentíssima Relatora Natural do Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância